Tribunal: TCU
Processo: 027.395/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 9015/2020 - TCU - 1a Câmara, em sede de tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Antônio Marcos Bezerra Miranda contra o Acórdão 9015/2020-TCU-Primeira Câmara , mantido, em sede de embargos de declaração, pelo Acórdão 1164/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente da presente decisão.